Tribunal: TJSP
Processo: 0005912-53.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo em execução – Descumprimento das condições do regime aberto – Configuração de falta grave – Artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal – Cerceamento de defesa inexistente – Regressão ao regime intermediário, na forma do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal – Perda de 1/6 do tempo remido – Patamar adequado – Decisão mantida – Recurso não provido.